Tribunal: TJBA
Processo: 0507783-37.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507783-37.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2) Advogado(s): AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: MARCEL ANTONIO LIMA DE ARAUJO e outros Advogado(s):JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES, MATHEUS AZEVEDO AMORIM APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO. ILÍCITO CONTRATUAL CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL CONSIDERANDO QUE SÃO DOIS AUTORES. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Preliminar de ilegitimidade passiva. De início, impõe-se examinar questão relativa à extinção do feito em relação à ré SP-01 - Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - SPE, suscitada em sua apelação. Não lhe assiste qualquer razão, uma vez que consta seu nome no contrato firmado entre as partes (ID 19233907), como Outorgante Vendedora e Credora Fiduciária, não podendo se eximir de sua responsabilidade, uma vez que comercializou o empreendimento. Constou da sentença impugnada que o contrato firmado entre as partes não prevê de forma clara e precisa se o valor pago, ainda que conste na inicial como comissão de corretagem, está previsto como mero sinal ou comissão de corretagem, razão pela qual fariam jus autores à devolução. Inexiste previsão contratual acerca da cobrança de comissão de corretagem, contudo consta do item 2.1.2.(A1) (ID 19233907) o valor do sinal pago, correspondente a R$ 612,50 (seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), que deve ser ressarcido aos apelados e, portanto, incluído na condenação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva quanto ao referido valor. Consta do contrato assinado em 18/11/2011 (IDs 19233904 e 19233907), em seu item 2.1.3.(E), que o prazo de entrega do empreendimento foi fixado em 24 (vinte e quatro) meses, e que poderia ser prorrogado “consoante cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal”. Todavia, consta do Termo de Liberação de ID 19233950, expedido pela Prefeitura de Feira de Santana somente em 11/12/2015, que as obras de infra-estrutura teriam sido parcialmente concluídas, e que o loteamento estaria liberado para que as unidades requeressem, individualmente, os respectivos Alvarás de Construção, condicionada a concessão do Habite-se ao término das obras de infra-estrutura. Diante disso, o empreendimento, que deveria ter sido entregue em 18/11/2013, somente foi disponibilizado para que os recorridos iniciassem a construção de suas unidades em 11/12/2015. Não resta evidenciada, portanto, qualquer excludente de responsabilidade das rés, devendo arcar com as consequências contratuais e legais decorrentes do atraso na entrega do imóvel aos autores e descumprimento do prazo acordado pelas partes. Constatado o ilícito contratual, impõe-se o reconhecimento do direito do autor à devolução das parcelas pagas, nos termos da jurisprudência do STJ. No que tange aos juros de mora, o entendimento consolidado do STJ sobre a questão é pela sua incidência a partir da citação, nos termos do enunciado da Súmula 85, conforme estabelecido na sentença. O entendimento consolidado do STJ é pelo cabimento da restituição integral das parcelas pagas, conforme estabelecido na sentença. Em relação aos danos morais, cumpre salientar que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a hipótese deve ser analisada caso a caso. Assim, o mero descumprimento contratual não constitui, por si só, causa de dano moral indenizável, eis que constitui em regra mero aborrecimento relativo à relação contratual. Sendo assim, para o reconhecimento da existência de dano moral faz-se necessária a demonstração de que o ilícito praticado excedeu o simples descumprimento contratual, gerando dano não limitado à esfera patrimonial dos autores, o que, a toda evidência, restou demonstrado no caso presente, uma vez que o imóvel somente foi entregue em dezembro de 2015, quando seu prazo normal seria em novembro de 2013. Assim, uma vez configurado o dano moral e a culpa da ré, resta configurado o nexo de causalidade e, portanto, o direito à indenização. No que se refere ao valor arbitrado, este deve corresponder ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente. A tarefa é difícil para o julgador, que tem que optar por um valor que possa reparar um sofrimento pessoal. No caso em tela, conclui-se que o valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afigura-se razoável em relação ao referidos parâmetros, mormente se considerando que são dois os demandantes, de acordo, inclusive com a natureza da ofensa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0507783-37.2014.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram, como apelantes, SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e SP-01 - Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - SPE e, como apelados, Marcel Antônio Lima de Araújo e Marta Janete da Silva Araújo. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça